Tribunal: STF
Processo: RE 1326468
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    Os apelos extremos de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N° 414/2010: ILEGALIDADE.
    - O serviço público é prestado 'na forma da lei' (artigo 175, da Constituição Federal).
    - O artigo 14, inciso 11, da Lei Federal n° 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos 'investimentos em obras e instalações'.
    - O artigo 5°, § 2°, do Decreto n°. 41.019/57, regulamenta a matéria: 'Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição'.
    - As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação.
    - O artigo 218, da Resolução ANEEL n° ANEEL n°. 414/2010, extrapola os limites legais.
    - Apelação provida."
    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, 18, 21, XII, b, 22, IV, 30, V, 37, XXI, 109, I, 149-A, e 175, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências da COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, e da AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente